Tribunal: STJ
Processo: 0003420-08.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629698 - RJ(2024/0132530-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO GUANABARA S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
NATÁLIA PAULA CREMONÊZ DOS SANTOS VILARDO -
RJ230738
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
AGRAVADO
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS
: RAYANA GUEDES COSTA - CE029595
CAMILA MARQUES MARTINS - CE015249
AGRAVADO
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS LTDA
OUTRO NOME
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E
ALIMENTOS EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO VILAÇA MARCONDES - RJ071160
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: a09b638e-ca8a-49c5-8e24-036148543eb0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2629698 - RJ (2024/0132530-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: BANCO GUANABARA S/A
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
NATÁLIA PAULA CREMONÊZ DOS SANTOS VILARDO - RJ230738
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
AGRAVADO
: SUCOS DO BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: RAYANA GUEDES COSTA - CE029595
CAMILA MARQUES MARTINS - CE015249
AGRAVADO
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA
OUTRO NOME
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO VILAÇA MARCONDES - RJ071160
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO
ART. 932,
DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por BANCO GUANABARA S.A. contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial em virtude da aplicação das Súmulas nos 7 e 83/STJ.
Em suas alegações (e-STJ fls. 448/461), o agravante reitera as razões do
recurso especial, a violação de dispositivos legais, a inaplicabilidade da
assim como, genericamente, da

Súmula no 7/STJ,
Súmula no 83/STJ.
Sem contraminuta, conforme certidão de e-STJ fl. 475 .
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar, de modo
específico, a
atraindo, portanto, a aplicação do disposto no
Súmula no 83/STJ,
art. 932,
Documento eletrônico VDA53195546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: d0464e2c-bd38-41cc-8b79-48ecbb78361f

III, do Código de Processo Civil, que impõe ao relator "(...) não conhecer do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida."
De fato, é dever do agravante demonstrar o desacerto da decisão atacada a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, consoante determinam o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula no 182/STJ.
A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
III, DO
ART. 932,
CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada.
(...)
Agravo regimental não conhecido com determinação de certificação do trânsito
em julgado e imediata baixa dos autos."
(AgRg nos
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
EAREsp 1.870.554/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
- grifou-se)
7/3/2023,
14/3/2023

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim,
deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."
(
Relator p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EAREsp 746.775/PR,
Corte Especial, julgado em
DJe
- grifou-se)
19/9/2018,
30/11/2018

Documento eletrônico VDA53195546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: d0464e2c-bd38-41cc-8b79-48ecbb78361f

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, inadmitido o apelo
extremo com base na
incumbiria à parte interessada apontar, nas
Súmula no 83/STJ,
razões do agravo em recurso especial, precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos citados na decisão impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles, de forma a
demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior, o que não
ocorreu na espécie.
Confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA No 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 83/STJ
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula no 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83/STJ,
incumbe à parte agravante indicar, na petição de agravo em recurso especial,
os precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior. Precedentes do STJ.
3. A incidência da
segundo a qual 'Não se conhece do
Súmula no 83/STJ,
recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida, é aplicável aos recursos interpostos com
fundamento em violação de dispositivo legal (art. 105, III, 'a', CF/1988)'.
4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp 797.056/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/12/2015,
2/2/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA
ART. 1.021,
N° 182 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO
DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 1.021,
CONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, pois não
infirmou devidamente a harmonia entre o acórdão recorrido e a jurisprudência
do STJ. Inobservância do
§ 1o, do NCPC e incidência da Súmula no
art. 1.021,
182 do STJ.
3. Na hipótese em que se pretende impugnar a incidência da Súmula no 83 do
STJ, deveria a parte agravante demonstrar que os precedentes indicados na
decisão agravada não se aplicavam ao caso, ou então trazer precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de
forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte
Superior, ou que a divergência é atual, o que deixou de fazer.
4. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência
em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando
a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da
respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
5. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa."
(AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira
AREsp 1.475.222/MG,
Turma, julgado em
DJe de
28/10/2019,
30/10/2019)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53195546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: d0464e2c-bd38-41cc-8b79-48ecbb78361f

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:37
Código de Controle do Documento: d0464e2c-bd38-41cc-8b79-48ecbb78361f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.629.698 / RJ
Número Registro: 2024/0132530-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034200820238190000
02081233920168190001
06321423920188060000
202424500923
2081233920168190001 34200820238190000 6321423920188060000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO GUANABARA S/A
ADVOGADOS : FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
GUSTAVO FONTES VALENTE SALGUEIRO - RJ135064
LUAN GOMES PEIXOTO - RJ189791
NATÁLIA PAULA CREMONÊZ DOS SANTOS VILARDO - RJ230738
AGRAVADO
: SUCOS DO BRASIL
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
ADVOGADOS : CAMILA MARQUES MARTINS - CE015249
RAYANA GUEDES COSTA - CE029595
AGRAVADO
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
LTDA
OUTRO
NOME
: GECOM DO BRASIL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS
EIRELI
ADVOGADO
: LUIZ ANTÔNIO VILAÇA MARCONDES - RJ071160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54619022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 6ed4888d-9854-475b-a7d1-0cc8e9c475b8

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:51:51
Código de Controle do Documento: 6ed4888d-9854-475b-a7d1-0cc8e9c475b8